Tribunal: TJDFT
Processo: 0727919-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727919-77.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADONATO FERREIRA TELES AGRAVADO: ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adonato Ferreira Teles contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 241820491 do processo n. 0702907-58.2025.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Terrestres de Passageiros Urbanos, Interestaduais, Especiais, Escolares, Turismo e de Carga do Distrito Federal – Sittrater/DF e Alessandra Camarano Martins, determinou a emenda à petição inicial, para incluir o advogado da parte no polo ativo e adequar o cálculo do valor devido a título de honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 73828429), sustenta o agravante a legitimidade concorrente da parte vencedora da ação e do advogado para executar a verba honorária. Entende que “a exigência de litisconsórcio ativo da parte com o patrono é ilegal e desnecessária”. Em relação aos honorários advocatícios, alega que “o julgado condenou exclusivamente os requeridos (réus), fixando-os em 10% do valor da condenação, a cargo dos réus, divididos igualmente (sendo devido 50% por cada um dos réus)”. Aduz que “a sentença formou coisa julgada no sentido de que somente a parte ré deve pagar honorários de sucumbência – e não o autor/exequente”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o regular prosseguimento do feito executivo de origem, sem a emenda da petição inicial. No mérito, pugna pela confirmação do pedido de antecipação da tutela. Preparo recolhido (ID 68326006). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Para análise do pressuposto de cabimento do recurso, faz-se necessário averiguar se o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico pronunciamento judicial. No caso em análise, verifica-se que o agravo de instrumento se dirige contra manifestação judicial que determinou a emenda à petição inicial, para incluir o advogado da parte no polo ativo e adequar o cálculo do valor devido a título de honorários advocatícios. Destaca-se o teor do pronunciamento judicial: Intime-se a parte autora/exequente para incluir o advogado no polo ativo da demanda, pois há pretensão de recebimento dos honorários advocatícios. Destaco à parte exequente que, doravante, as petições deverão ser apresentadas em LITISCONSÓRCIO ATIVO. Ademais, deverá adequar o cálculo do valor devido a título de honorários advocatícios, uma vez que a sentença de ID 233537707 condenou as partes pro rata ao pagamento das despesas processuais, ou seja, os requeridos/executados devem arcar com a metade do valor dos honorários sucumbenciais. A emenda deverá ser apresentada em NOVA PETIÇÃO INICIAL. O pronunciamento judicial impugnado constitui inequívoco comando de emenda à petição inicial. Com efeito, cuida-se tão somente de diligência destinada a dar andamento ao feito, para a formação de litisconsórcio ativo da parte autora com o seu advogado credor, bem como adequação do valor executado ao título judicial. Se o juiz, no curso do processo, verifica a existência de vício ou lacuna da petição inicial passível de correção, cabe oportunizar ao autor a sua emenda ou complementação, caso em que estará exercendo uma atividade tipicamente saneadora. Nesse contexto, o pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial tem índole saneadora e, por consequência, de caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior de deferimento ou indeferimento. Por isso, não se reveste de carga decisória. O art. 321, caput, do CPC[2], ao contemplar a emenda da petição inicial, faz sem traço decisório. Apenas após a resposta do autor ao despacho, cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, profere o juiz decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta, sim, portadora de conteúdo decisório e, por esse motivo, sujeita à revisão na instância recursal. Vale ressaltar que o fato de o juiz expor determinadas convicções no despacho em comento não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque lhe cabe apontar ao autor as falhas e vícios que impediriam o recebimento da petição inicial, a fim de que possam ser supridos, possibilitando o avanço da marcha processual. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos arts. 321, parágrafo único, e 334 do CPC[3]. Dessa forma, o pronunciamento judicial que viabiliza ao autor a retificação da petição para incluir o advogado da parte no polo ativo e adequar o cálculo do valor devido a título de honorários advocatícios representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Cumpre ressaltar que a natureza do pronunciamento judicial deve ser verificada pelo seu conteúdo e não pelo nomen iuris descrito no título da manifestação. Assim, configura mero despacho de impulso processual, desprovido de conteúdo decisório. Atribuir natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade subtrairia do Juízo a quoo exame de admissibilidade e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito, destacam-se julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGOS 1.001 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na origem, ajuizada Ação de Execução pelo agravante contra os agravados, proferida decisão pela qual convertida a execução de título extrajudicial para cumprimento de sentença, declinada a competência para outro juízo, proferido então o despacho que facultou emenda à inicial para o fim de ajuste ao novo procedimento. E foi contra tal despacho que interposto o agravo de instrumento, que acabou por não ser conhecido. 1.1. Como se vê e como exposto na decisão pela qual agravo de instrumento não conhecido, insurgência que se dirigiu não contra a decisão anterior do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (pela qual convertida a execução de título extrajudicial para cumprimento de sentença - ID 69183633), mas contra o despacho que lhe facultou "apresentar emenda com os requisitos do Cumprimento de Sentença, inclusive com os pedidos pertinentes, no prazo de 15 dias". 1.2. Se pretendia "o prosseguimento do feito por meio da competente ação de execução ajuizada pelos Agravantes, considerando os termos dos artigos 840 e 843 do Código Civil”, insurgência que, como dito, deveria ter sido dirigida contra a decisão anterior do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual convertida a execução de título extrajudicial para cumprimento de sentença - ID 69183633). 2. Despacho de mero expediente não comporta recurso (artigo 1.001 do Código de Processo Civil). 2.1. "O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível” (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1305200, 0740489-71.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJe: 21/01/2021.) Em suma, sem a constatação de que o pronunciamento judicial impugnado ostente conteúdo decisório capaz de viabilizar sua identificação como decisão interlocutória (art. 203, § 2o, do CPC[4]), conclui-se não ser hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento (art. 1.001 do CPC[5]). Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[6], não conheço do agravo de instrumento interposto diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 11 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. [3] Art. 321. (...) Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. [4] Art. 203. (...) § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. [5] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;